Tribunal: TJDFT
Processo: 0736967-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736967-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARIA EDUARDA VIDAL DE LIMA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Recebo o pedido de ID 51261343 como agravo interno. Proceda a Secretaria retificação da autuação e a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 265, §§2o e 4o do RITJDFT. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 14 de setembro de 2023 14:09:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora